Tribunal: TJPA
Processo: 0804575-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804575-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO: GERALDO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO INVERTEU O ONUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ORA AGRAVANTE POR ENTENDER EXISTIR RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO INCORRETA. TEORIA FINALISTA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRODUTOR RURAL QUE UTILIZA DO SEU OFÍCIO PARA AFERIR LUCRO NÃO PODE SER EQUIPARADO AO PATAMAR DE CONSUMIDOR. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
P
resente a probabilidade de provimento do recuso, haja vista, que o produtor rural que utiliza do seu ofício para aferir lucro, não pode ser equiparado ao patamar de consumidor.

II -
C
onfigurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão guerreada estipula para a agravante um dever obrigacional que não lhe cabe neste momento processual.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Reparação de Danos, movida por
GERALDO GOMES
.

A decisão recorrida inverteu o ônus da prova em desfavor do ora agravante, em virtude, segundo entendimento do juízo de piso, da configuração da relação de consumo no caso em tela. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, XI do CPC/2015, a empresa recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, visto entendimento jurisprudencial cediço que compreende que é inaplicável o código de defesa do consumidor quando o requerente é produtor rural, em compra e venda de insumos agrícolas. Nesse sentido, alude que se faz impossível considerar o produtor rural como consumidor final.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda neste momento de cognição sumaria, a inversão do ônus da prova ora guerreado
.

Juntou documentos às ID.3076412/3076438.

Às ID.3425621 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3553803 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que inverteu o ônus da prova em desfavor do ora agravante, em virtude, segundo entendimento do juízo de piso, da configuração da relação de consumo no caso em tela.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, antes de adentrar na análise do mérito deste recurso, é válido ressaltar que a presente demanda versa sobra a aplicação da Teoria Finalista prevista no CDC e a sua possível mitigação. É sabido, que esta Teoria se demonstra como regra, conforme dispõe o art2º do CDC, devendo ser mitigada apenas em situações excepcionais.

Neste sentido, analisando os autos, bem como os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recuso, haja vista, que o produtor rural que utiliza do seu ofício para aferir lucro, não pode ser equiparado ao patamar de consumidor.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE SAFRA. DEFENSIVO AGRÍCOLA.
PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO POTENCIALMENTE PERIGOSO. OCORRÊNCIA DO DANO. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012).
2. A responsabilidade objetiva da sociedade empresária ficou caracterizada por envolver fabricação de produto potencialmente lesivo a direitos alheios, como é a produção de venenos, agrotóxicos, fungicidas e herbicidas. Verificar a periculosidade dos produtos para afastar a responsabilidade da agravante demandaria reexame das provas dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária. Súmula 7/STJ. 3. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem demonstra a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, tendo sido afastada a culpa do agricultor no manejo do produto. Infirmar as conclusões do aresto combatido demandariam, necessariamente, o revolvimento do conjunto probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Comprovação do fato constitutivo do autor. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo tribunal de origem. Hipótese em que incidem os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 692.530/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016). (Grifei).

Sendo assim, resta configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão guerreada estipula para a agravante um dever obrigacional que não lhe cabe neste momento processual.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021